Tribunal: TJDFT
Processo: 0009011-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009011-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À petição de ID: 20425179, o SINDIRETA postula a revogação da suspensão determinada anteriormente. Requer ainda, em relação às substituídas MARIA ISABEL BORGES GONÇALVES DEDEROT e MARIA EMILIA DE PINHO LEÃO, anuentes ao acordo noticiado nos autos, a homologação do pedido de desistência da renúncia quanto à correção monetária pelo IPCA-E, bem como a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos e a expedição do competente requisitório em favor das substituídas. Postula a expedição dos competentes requisitórios em favor das substituídas MARIA EVA DAS DORES DE DEUS, MARIA GORETTI SOUSA MEDEIROS e MARIA INEZ DA SILVA, não anuentes ao acordo noticiado nos autos, com o destaque dos honorários contratuais. Por fim, requer a expedição de precatório complementar em favor das substituídas MARIA ELENA BASCUÑAN BÁEZA, MARIA INÊS PEREIRA DOS SANTOS, MARIA ERISMAR DE OLIVEIRA FERNANDES e MARIA EDNA FERREIRA DOS SANTOS. Devidamente intimado, o Distrito Federal manteve-se inerte (ID: 21493952). É o relato do necessário. Decido. De acordo com a decisão proferida em 18/11/2020, foi determinado o prosseguimento do feito, bem como foi indeferido o pedido de expedição de requisitórios complementares em favor das substituídas processuais MARIA ELENA BASCUÑAN BÁEZA, MARIA INÊS PEREIRA DOS SANTOS, MARIA ERISMAR DE OLIVEIRA FERNANDES e MARIA EDNA FERREIRA DOS SANTOS (id 21508999). Lado outro, ressalto que o processo já foi saneado quanto às demais substituídas processualmente que prosseguem na ação (ID:19576292 – págs. 3-5). Os cálculos foram elaborados de acordo com o disposto na cláusula 6a do acordo firmado entre as partes, sem a incidência do IPCA-E como fator de correção monetária (ID: 19576294 – págs. 3-24). As substituídas MARIA ISABEL BORGES GONÇALVES DEDEROT e MARIA EMILIA DE PINHO LEÃO anuíram ao acordo noticiado nos autos (ids 19577654 e 19577783). As referidas servidoras, ao ID: 19577808, manifestaram a desistência quanto à correção monetária pelo IPCA-E; no entanto, no ID: 19577917, declararam a desistência da renúncia já apresentada e requereram a sua não homologação. Homologo, pois, a desistência das renúncias manifestadas por MARIA ISABEL BORGES GONÇALVES DEDEROT e MARIA EMILIA DE PINHO LEÃO à correção pelo IPCA-E (ID: 19577917), porquanto estas estavam pendentes de apreciação. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial formulado pelas anuentes, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Outrossim, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL transitou em julgado, consoante certidão de ID: 20500447. Pelo exposto, já levantada a suspensão do processo, comprovada a condição de beneficiárias do acórdão exequendo, inexistentes outros recursos e/ou incidentes pendentes, e não havendo notícias nos autos acerca da expedição da requisição de pagamento em relação às substituídas MARIA ISABEL BORGES GONÇALVES DEDEROT, MARIA EMILIA DE PINHO LEÃO, MARIA EVA DAS DORES DE DEUS, MARIA GORETTI SOUSA MEDEIROS e MARIA INEZ DA SILVA, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos respectivos cálculos dos anuentes, observando-se o disposto na cláusula 6a da transação noticiada no ID: 19577914 – págs. 2-4, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% , autorizado no ID: 19577665. Elaboradas as planilhas, às partes, para se manifestarem, inclusive sobre eventuais pedidos ainda pendentes de apreciação, bem como se permanece hígido algum recurso interposto. I. Brasília, 18 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador